Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-28.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002192-28.2014.8.14.0040

APELANTE: MARIA LUCIA BATISTA DE CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DOENÇAS ALEGADAMENTE DECORRENTE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REQUERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONSIGNANDO QUE A PERÍCIA SERIA ELUCIDATIVA AO DESLINDE DO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0002192-28.2014.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MARIA LUCIA BATISTA DE CASTRO

ADVOGADO: DOMINGOS SÁVIO CAVALCANTE GONDIM (OAB/PA 14.527)

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em brevíssima e necessária síntese, a apelante preliminarmente arguiu cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido para realização de perícia médica.

No mérito, reafirmou ter sido acometida por doenças em razão do labor, especificamente problemas respiratórios e outras mazelas que resultaram na incapacidade funcional dando azo ao pleito indenizatório (danos morais).

Finalizou pugnando pelo provimento recursal para anular a sentença determinando o regresso do feito ao juízo
a quo
para realização de perícia médica visando comprovar o nexo de causalidade.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público restando desnecessária a intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A apelante ajuizou ação indenizatória alegando que no exercício da função de professora passou longos períodos em sala de aula desenvolvendo patologias como hipertensão arterial, rinite e bronquite alérgicas, cervicalgia crônica, bursite no ombro esquerdo, síndrome do túnel de carpo bilateral (G56), espondilose coluna cervical C6 e C7, lordose cervical (M47.2, M40.3, M53.1) e espondilose da coluna lombar, algumas destas mazelas alegadamente causadas pela exposição prolongada ao pó de giz.

Pois bem, quando da réplica à contestação, precisamente no penúltimo parágrafo a parte autora assim requereu:

“Que seja deferida a perícia médica a fim de se comprovar os danos causados à Requerente no ambiente de trabalho.”
(ID 950562 – Pág. 23).

Na sequência o juízo originário despachou indagando às partes se desejam produzir provas (ID 950563). Quanto a isto cabe observar que a resposta da parte autora foi que não tinha
novas
provas para apresentar (ID 950563 – Pág. 3).

Nota-se que não houve o necessário saneamento (art. 357 do CPC), ocasião em que o julgador devia ter decidido acerca da pertinência do pedido da parte autora para realização de perícia médica, não obstante em seguida restou prolatada sentença julgado improcedente o pedido, inclusive consignando que
“a prova pericial seria muito elucidativa na espécie”,
porém não produzida pela parte autora.

Em outras palavras, resta caracterizado o cerceamento de defesa quando o juiz não se manifesta sobre produção de determinada prova (perícia), formalmente requerida pela parte autora e, em seguida, julga o pedido improcedente consignando exatamente que a aludida prova seria elucidativa ao caso. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE DENEGOU O DIREITO PLEITEADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas
. Precedentes: AgRg no Ag 388759/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, Data de Publicação em 16/10/2006; AgRg no AREsp 512708/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/3/2015; AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2014; AgRg no AREsp 68635/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2012.

Nesses casos, não há falar em preclusão da alegação do cerceamento de defesa.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.454.129/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 4/8/2015.)

◊◊◊

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação Previdenciária na qual a ora recorrente, servidora pública municipal, objetiva o reconhecimento de que trabalhou por mais de 25 anos em condições insalubres, com a consequente concessão de Aposentadoria Especial com proventos integrais. Requereu ainda, em sua petição inicial, a produção de todos os meios de provas necessários (fl. 13, e-STJ).

2. O Município recorrido apresentou contestação aduzindo que os requisitos para o recebimento do adicional de insalubridade são distintos daqueles previstos para a concessão da aposentadoria especial decorrente da exposição a agentes insalubres. Após, houve a réplica, e, por fim, a juntada pelo Município do Perfil Profissiográfico Previdenciário da autora.

3. Após a juntada do PPP, os autos foram conclusos para sentença, tendo o juízo de piso julgado a demanda procedente por entender: "a par dos PPPs (fls. 44/47 e 109/110), os quais corroboram a alegação da autora no sentido da sua permanente e habitual exposição a agentes insalubres nos períodos de 03/09/1984 a 09/03/1994, 05/11/1994 a 05/01/1996 (Hospital Nossa Senhora dos Navegantes) e 17/12/1993 até a presente data (Prefeitura de Torres), nos quais desempenhou as funções atinentes à profissão de auxiliar de enfermagem, resta incontroverso que a requerente sempre fez jus ao respectivo adicional de insalubridade (vide fls. 10 e 11 da CTPS, e certidão da fl. 21). (...) Logo, a autora faz jus ao benefício da Aposentadoria Especial com proventos integrais, a contar do protocolo do seu primeiro pedido administrativo, em abril/2011, devendo o Município ainda observar a paridade entre os proventos da aposentadoria e a remuneração dos servidores da atividade, nos termos do art. 7°, da EC n° 41/2003" (fls. 129-130, e-STJ).

4. O Tribunal de origem reformou o decisum nos seguintes termos:

"Muito embora o feito tenha sido instruído com a cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido pelo próprio Município de Torres, fls. 109/110, tal elemento, por si só, sem a juntada dos demais documentos exigidos pela legislação de regência, é insuficiente para o acolhimento do pedido inicial, até porque a parte autora não desincumbiu-se do ônus (art. 373, inc. I, do CPC) de realizar essa comprovação na via judicial" (fl. 199, e-STJ).

5. De fato, conforme alegado pela parte recorrente, a hipótese é de cerceamento de defesa.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas
.

6. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente nem sequer foi intimada para a produção de provas, em que pese ter requerido a ampla dilação probatória em seus pedidos da exordial.

7. Recurso Especial provido para anular o acórdão recorrido, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória, tal como requerido oportunamente pela parte.”
(REsp n. 1.805.500/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)

Destarte, entendo configurado na espécie o cerceamento à defesa.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de anular a sentença determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito com a realização de perícia médica visando comprovar o nexo de causalidade.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023